Tribunal: TJDFT
Processo: 0744101-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SOLIDARIEDADE ATIVA. ART. 265 DO CC. AUSÊNCIA. TITULARIDADE INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.

1. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, ex vi do artigo 265 do CC.

2. Não se reconhece a solidariedade ativa da credora para executar todo o crédito se no contrato firmado pelas partes restou ajustado o montante de cada qual, de forma individualizada. A imobiliária é parte ilegítima para executar parte do valor da corretagem, uma vez que esta possui titularidade do crédito atribuída à terceira pessoa.

3. Negou-se provimento ao recurso.